Tribunal: TJES
Processo: 0001291-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001291-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES ALVES RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO FIXADA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta por Charles Alves Rodrigues e Humberto Silva Barreto Neto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP), às penas de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão (Charles) e 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão (Humberto).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão:

(i) se a pena-base poderia ser fixada acima do mínimo legal, considerando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP;
(ii) se a fração de redução aplicada em decorrência da confissão espontânea deveria ser fixada em 1/6 em favor do réu Charles.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea, considerando maior reprovabilidade da conduta, modo de execução e circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do CP.

4. A sentença individualizou adequadamente as penas, aplicando-as de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.
5. Quanto à atenuante da confissão espontânea, não há obrigatoriedade de aplicação da fração de 1/6, sendo legítima a dosagem superior determinada pelo Juízo de origem.
6. Ausente ilegalidade ou desproporcionalidade nas penas impostas, deve ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

A fração de redução da pena em razão da confissão espontânea pode ser superior a 1/6, a critério do julgador, desde que justificada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 59 e 155, §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 529.333/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001291
-
61
.20
2
3
.8.08.00
24

APELANTE: CHARLES ALVES RODRIGUES E HUMBERTO SILVA BARRETO NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de
Apelaç
ão
Crimina
l
interpost
o

por
CHARLES ALVES RODRIGUES e HUMBERTO SILVA BARRETO NETO
,

em face da
s
entença

proferida
n
os autos do processo acima epigrafado, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou como incursos nas sanções penais descritas no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, impondo a pena de 2 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para Charles e de 03 (três) anos, 01(um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, para Humber
to.

Recurso
s
interposto
s
,
pugnando
a defesa
pela revisão da pena-base, bem como a aplicação da fração de 1/6 na redução da atenuante da confissão espontânea considerada em favor do apelante Charles.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso fo
i
apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

N
arra a denúncia que:

AOS 28 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, POR VOLTA DAS 01135 HORAS, DURANTE PATRULHAMENTO MOTORIZADO, ESTA GUARNIÇAO COMPOSTA PELO CB ALVES E SD SALLES, VISUALIZOU DOIS INDIVIDUOS TRANSITANDO PELA AVENIDA ANISIO FERNANDES COELHO, JARDIM DA PENHA, PROXIMO AO SHOPPING JARDINS, CADA UM CARREGANDO UM CARRINHO DE PRAIA E UMA CADEIRA DE PRAIA, QUE AO PERCEBEREM A PRESENÇA DA GUARNl
Ç
ÁO TENTARAM SE EVADIR DO LOCAL, SEGUINDO EM SENTIDOS OPOSTOS, PORÉM FORAM ALCANÇADOS E ABORDADOS PELOS MILITARES, E IDENTIFICADOS COMO SENDO 0
S
SENHORES HUMBERTO SILVA BARRETO NETO E CHARLES ALVES RODRIGUES, QUE AO PERGUNTAR AOS ABORDADOS A ORIGEM DOS CARRINHOS E DAS CADEIRAS, INFORMARAM QUE HAVIAM ACHADO NO LIXO, 0 QUE CHAMOU A ATENÇÁO DA GUARNIÇÁO, TENDO EM VISTA 0 BOM ESTADO DE CONSERVA
Ç
ÁO DOS CARRINHOS E DAS CADEIRAS. FOI SOLICITADO APOIO DO CPU DA 12~ CIA IND, QUE PRONTAMENTE PROSSEGIIIU ATÉ 0 LOCAL DA ABORDAGEM. MOMENTO QUE CHEGOU TAMBÉM NO LOCAL 0 SENHOR DANIEL VESCOVI OLIVEIRA, QUE INFORMOU PARA A GUARNl
Ç
ÁO QUE PERCEBEU QUE 0 PORT
Ã
O DA GARAGEM DO SEU EDIFICIO ESTAVA ABERTO E QUANDO DESCEU PARA AVERIGUAR
O
MOTIVO, PERCEBEU QUE HAVIA SIDO FURTADO DOIS CARRINHOS DE PRAIA E DUAS CADEIRAS, E QUE SERIAM OS CARRINHOS E AS CADEIRAS QUE OS ABORDADOS ESTAVAM CARREGANDO DIANTE DO FATO FOI DADA VOZ DE PRIS
Ã
O AOS ABORDADOS, QUE FORAM CONDUZIDOS PÁRA A PRIMEIRA DELEGACIA REGIONAL DE VITORIA NO COMPARTIMENTO DE SEGURA
NÇ
A DA VIATURA COM USO DE ALGEMAS, PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE F/S/CA DA GUARNl
ÇÃ
O E DOS CONDUZIDOS, ONDE FORAM APRESENTADOS PARA AUTORIDADE DE PLANT
Ã
O SEM NENHUM TIPO DE LESA 0 APARENTE E/OU MAUS TRATOS, JUNTAMENTE COM
O
MATERIAL RECUPERADO, PARA QUE AS MEDIDAS CAB
Í
VEIS FOSSEM TOMADAS.

Na hipótese vertente, verifica-se que os recorrentes foram condenados pelo delito cuja pena em abstrato se estabelece no intervalo de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Conforme relatado, buscam os recorrentes, inicialmente, a reforma da decisão ora hostilizada, pretendendo redimensionamento da pena base, para ambos os apelantes, para o mínimo legal,
ao argumento de que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal lhes seriam inteiramente favoráveis, inexistindo justificativa idônea para a exasperação operada pelo juízo sentenciante.

No entanto, e
xaminando detidamente os autos, verifica-se que a dosimetria da pena foi fixada
em conformidade com os critérios legais
, observando-se as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, com fundamentação concreta e individualizada.

E isso porque, a
r. sentença expôs, de forma clara e objetiva, as razões que motivaram o afastamento do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, valendo-se de elementos constantes nos autos, tais como a
maior reprovabilidade da conduta
, demonstrada, por exemplo, pelo modo de execução do delito e pelas circunstâncias em que os fatos se deram, as quais extrapolam aquelas ordinariamente previstas no tipo penal.

In casu,
a pena-base do crime mencionado foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ambos os apelantes, se mostrando razoável frente às circunstâncias constatadas, ou seja, em apenas 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal de pena previsto para o crime em questão.

A exasperação da pena base, ainda que moderada,
encontra amparo nos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
,
estando devidamente lastreada na análise das circunstâncias judiciais, especialmente a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime, as quais restaram desfavoráveis de forma fundamentada.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
É possível a exasperação da pena-base acima do mínimo legal quando há fundamentação idônea em elementos concretos dos autos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.”

(STJ, HC 529.333/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/08/2019).

Outrossim,
não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso na reprimenda aplicada
,
tampouco afronta aos princípios constitucionais que regem a aplicação da sanção penal, razão pela qual deve ser mantida tal como lançada na sentença recorrida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do
recurso
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença condenatória,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.